Tribunal: TJDFT
Processo: 0006339-12.2010.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DA PENHORA. NÃO ANALISADO.AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
2. A legislação é clara ao definir que o juiz suspenderá o curso da execução quando não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. 2.1 No caso, foram encontrados bens passíveis de penhora. 2.2 O entendimento legislativo e jurisprudencial é no sentido de que a constrição de bens penhoráveis interrompe a prescrição.
3. Não há inércia do credor capaz de justificar a ocorrência de prescrição intercorrente quando pende de apreciação pedido de citação por edital da penhora de bens.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.